Tribunal: TJES
Processo: 5007773-07.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007773-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYVID LUCA MORAES XAVIER

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007773-07.2026.8.08.0000

PACIENTE: DEYVID LUCA MORAES XAVIER

Advogado do(a) PACIENTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR: NÃO HÁ. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DEYVID LUCA MORAES XAVIER em face de ato praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA nos autos do processo nº 5030786-22.2025.8.08.0048, no qual ocorreu a manutenção da prisão preventiva do paciente. A denúncia imputa a prática dos delitos previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, após flagrante no qual o paciente portava submetralhadora artesanal municiada, além de expressivo arsenal e entorpecentes guardados na residência. A Defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, visto que a custódia atinge 240 dias sem início da audiência de instrução e julgamento, redesignada para 15 de julho de 2026. Requer o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal do paciente; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva atende aos requisitos legais de garantia da ordem pública ante a periculosidade social demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de habeas corpus constitui via inadequada para a análise profunda da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, bastando a constatação de elementos suficientes que apontem o envolvimento do acusado.

O excesso de prazo na segregação cautelar afasta critérios puramente aritméticos, exigindo ponderação sob a ótica da razoabilidade mediante a complexidade do feito, a conduta das partes e a atuação judicial.

Os prazos para o término da instrução criminal carecem de rigidez absoluta ou improrrogabilidade.

A dilação temporal decorrente de pauta congestionada ou de férias ministeriais encontra justificativa legítima na periculosidade social evidenciada pelo expressivo arsenal bélico e entorpecentes apreendidos.

Atributos pessoais favoráveis deixam de assegurar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia.

O perigo de reiteração delitiva demonstrado pelo porte de armamento de alto potencial lesivo fundamenta a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

O magistrado de primeiro grau detém melhores condições para avaliar a necessidade da prisão preventiva devido à proximidade com os fatos e provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada.

Tese de julgamento:

O excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, desconsiderando-se a mera soma aritmética dos prazos processuais.

Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

O princípio da confiança no Juiz da causa confere relevância à avaliação do magistrado de origem quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 340.996/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007773-07.2026.8.08.0000

PACIENTE: DEYVID LUCA MORAES XAVIER

Advogado do(a) PACIENTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEYVID LUCA MORAES XAVIER
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº 5030786-22.2025.8.08.0048, em que fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, da Lei nº 10.826/03.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, uma vez que o paciente se encontra custodiado há 240 (duzentos e quarenta) dias, sem que tenha sido iniciada a audiência de instrução e julgamento, tendo sido o ato redesignado para 15/7/2026, em virtude de expressivo atraso na pauta de audiências da unidade judiciária, após anterior adiamento por ausência de Promotor de Justiça. Outrossim, aduz que a morosidade não pode ser imputada à Defesa e que a manutenção da prisão viola os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência, requerendo o relaxamento da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Aflora da denúncia (ID 77364560) que, no dia 26 de agosto de 2025, por volta de 23h45min, no Bairro São Francisco, em Serra/ES, o denunciado DEYVID LUCA MORAES XAVIER portava, no interior do veículo Chery QQ, placas MTT-4943, metralhadora de fabricação artesanal, calibre .380, municiada com 10 (dez) cartuchos. À luz desse compasso, as diligências subsequentes na residência do acusado resultaram na apreensão de expressivo arsenal bélico e substâncias entorpecentes, a saber: 50 (cinquenta) munições calibre 9mm, 50 (cinquenta) munições calibre .38 SPL, 48 (quarenta e oito) munições calibre .380, além de 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, 07 (sete) buchas de maconha e 02 (dois) pés da mesma planta. Destarte, o paciente foi incurso nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso em tela, em que pese a alegação de mora estatal decorrente da redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de julho de 2026, motivada por férias ministeriais e acúmulo de pauta da unidade judiciária, tais circunstâncias devem ser analisadas à luz da periculosidade social revelada pelo arsenal apreendido.

Destarte, evidenciado o regular impulso oficial do processo criminal, afasta-se o alegado constrangimento ilegal fundado em critério puramente aritmético.

Outrossim, nada obstante a primariedade e os bons antecedentes alegados, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sob tal ótica, a manutenção da custódia revela-se, em princípio, necessária para o resguardo da ordem pública, ante o risco elevado de reiteração delitiva demonstrado pela posse de submetralhadora com alto potencial lesivo.

Desta feita, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder a ser sanado por esta via mandamental, impõe-se a preservação da restrição de liberdade imposta na instância originária.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)